Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação subjacente via do sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], o Juízo a quo prolatara sentença, extinguindo a execução diante do adimplemento do débito exequendo nos termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada a sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID 113277284 do Processo no 0041593-49.2014.8.07.0001.